Tribunal: TJSP
Processo: 1012098-83.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Sentença de improcedência. Recurso exclusivamente do autor.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Processo reporta fato notório, apto a dispensar maior dilação probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos. Magistrado é o destinatário da prova,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Sentença de improcedência. Recurso exclusivamente do autor.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Processo reporta fato notório, apto a dispensar maior dilação probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos. Magistrado é o destinatário da prova, nos termos do artigo 370 CPC. Ausência de nulidade no tocante ao julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

Alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a r. sentença. Recuso objetivando a rediscussão de ponto já enfrentado no julgado. Não verificada a ocorrência de quaisquer das situações previstas do artigo 1.022 para justificar a interposição de embargos declaratórios. Nulidade não verificada. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. Ausência de comprovação por parte do autor dos efetivos danos sofridos. Danos morais não configurados. Jurisprudência deste E. TJSP. Sentença mantida.

3. SUCUMBÊNCIA. Honorários em favor dos patronos da requerida majorados de 15% para 17% do valor da causa, com correção monetária até o efetivo pagamento.

PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785802
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1012098-83.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
REINALDO
INACIO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitadas as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012098-83.2018.8.26.0223
Voto no 11.913 (LA)
Pág. 2/7
VOTO No 11.913
No Processo - Classe:
1012098-83.2018.8.26.0223 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Guarujá
MM Juiz de 1o Grau:
Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Partes:
Apelante: Reinaldo Inacio da Silva
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio
em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na
atmosfera.
Sentença
de
improcedência.
Recurso
exclusivamente do autor.
1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Processo
reporta fato notório, apto a dispensar maior dilação
probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos.
Magistrado é o destinatário da prova, nos termos do artigo
370 CPC. Ausência de nulidade no tocante ao julgamento
antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
Alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos
de declaração opostos contra a r. sentença. Recuso
objetivando a rediscussão de ponto já enfrentado no
julgado. Não verificada a ocorrência de quaisquer das
situações previstas do artigo 1.022 para justificar a
interposição de embargos declaratórios. Nulidade não
verificada. Preliminar rejeitada.
2. MÉRITO. Ausência de comprovação por parte do autor
dos efetivos danos sofridos. Danos morais não configurados.
Jurisprudência deste E. TJSP. Sentença mantida.
3. SUCUMBÊNCIA. Honorários em favor dos patronos da
requerida majorados de 15% para 17% do valor da causa,
com correção monetária até o efetivo pagamento.
PRELIMINARES
REJEITADAS,
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença às fls. 578/582, a
qual julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais interposta por
Reinaldo Inácio dos Santos em face de Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012098-83.2018.8.26.0223
Voto no 11.913 (LA)
Pág. 3/7
Inconformado, apelou o requerente invocando as informações técnicas
prestadas pela CETESB, com a lavratura de Auto de Infração contra à requerida, além
das manifestações do Ministério Público do Estado de São Paulo e laudo técnico
exarado pela Polícia Federal.
Afirmou que os referidos documentos comprovavam o nexo de
causalidade entre o fato e o dano causado ao autor.
Aliás entendia ter ocorrido o cerceamento de defesa, pois não lhe foi
permitida a produção de provas em relação aos danos sofridos, não sendo cabível o
julgamento antecipado da lide.
Aduziu que a r. sentença reconheceu a responsabilidade civil por dano
ambiental da requerida, tratando-se a questão de responsabilidade objetiva.
Neste particular, defendeu o respectivo direito à indenização
decorrente dos danos sofridos, alegando que a r. sentença incorreu em violação ao
contido nos artigos 927 do Código Civil e 374 do Código de Processo Civil, apontando
ainda a nulidade da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (fls.
741/770).
A requerida apresentou contrarrazões às fls. 968/990, pugnando pela
manutenção do julgado.
É O RELATÓRIO.
Matéria preliminar.
De início, a despeito do que alega o apelante, não se vislumbra a
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito.
Isso porque cabia ao D. Juízo de Primeiro Grau analisar os
documentos encartados e a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a
formação do respectivo convencimento, podendo indeferir as provas impertinentes ou
inúteis à elucidação da lide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012098-83.2018.8.26.0223
Voto no 11.913 (LA)
Pág. 4/7
Com efeito, no caso em debate, verifica-se que o pedido formulado
não necessitava da produção de outras provas, bastando as já existentes.
Destaca-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram
respeitados, não havendo nulidade a ser reconhecida no fato de o D. Magistrado ter
julgado antecipadamente a lide no caso concreto.
Em caso idêntico ao presente, assim já decidido por esta Colenda
Câmara:
Indenização por danos morais. Incêndio em Terminal
Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Processo que
reporta fato notório a dispensar maior dilação probatória.
(...) (TJSP; Apelação
Cível
1012144-72.2018.8.26.0223;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019)
Ademais, ao contrário do alegado pelo apelante, a r. decisão que
rejeitou os embargos de declaração opostos não padece de qualquer nulidade.
O recurso limitou-se à tentativa de rediscutir ponto já enfrentado na r.
sentença atacada, sem que quaisquer das situações previstas no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil estivessem presentes para justificar a interposição de embargos
declaratórios.
Destarte, as preliminares arguidas não procedem, devendo ser
rejeitadas.
No mérito, o recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012098-83.2018.8.26.0223
Voto no 11.913 (LA)
Pág. 5/7
O autor ingressou com a presente demanda afirmando residir nas
imediações do Terminal I Alfandegado, explorado pela empresa requerida por
arrendamento da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), em área do porto
organizado de Santos.
Aduziu na inicial que, no dia 14/01/2016, em razão da ocorrência de
incêndio nas instalações mencionadas, foi afetada pela poluição atmosférica (fumaça
tóxica).
Alegou que os moradores da região foram obrigados a desocupar suas
residências e deixar seus locais de trabalho próximos ao fato, por determinação da
Defesa Civil e das Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, tendo a Prefeitura Municipal
de Guarujá inclusive ordenado a evacuação completa das imediações.
Em consequência, requereu a condenação da requerida a lhe indenizar
pelos danos morais suportados em decorrência do medo, problemas de saúde e
transtornos sofridos por conta do ocorrido.
Após a contestação e a réplica, foi proferida a r. sentença nos termos já
relatados, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
É certo que a presente demanda não objetiva a discussão do dano
ambiental ocorrido na região – o qual restou incontroverso - mas sim a ocorrência ou
não de dano individual à saúde física e psicológica do requerente.
Neste particular, a despeito de a responsabilidade por dano ambiental
ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a demonstração da
existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo reputado ao agente
causador e os danos extrapatrimoniais suportados pelo apelante.
Todavia, conforme bem pontuado na r. sentença, o autor não trouxe
aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar os alegados danos experimentados
ou a respectiva extensão, comprovantes de atendimento hospitalar, receitas médicas ou
demonstrativos das compras dos medicamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012098-83.2018.8.26.0223
Voto no 11.913 (LA)
Pág. 6/7
Aliás, no caso em debate, não bastaria a alegação de eventual risco,
mas, sim, a efetiva comprovação de prejuízo específico, o que não restou demonstrado.
A este respeito, confira-se os recentes julgados proferidos por esta
Colenda Câmara envolvendo o mesmo fato:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação de
Indenização por danos morais. Sentença de Improcedência.
Inconformismo. Não acolhimento. (...) Ocorrência de
incêndio em terminal portuário administrado pela Ré.
Autora que sequer descreve danos que pessoalmente teria
sofrido em razão de tal fato. Ausência de prova neste
sentido. Danos morais não caracterizados. Sentença
mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO
PROVIDO
(...) (TJSP; Apelação
Cível
1000408-
91.2017.8.26.0223; Relator (a): Penna Machado; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de
Registro: 28/08/2019)
NULIDADE - Cerceamento de defesa - Não configuração -
Prova documental suficiente à elucidação dos fatos e o
convencimento do julgador - Dever do magistrado de
indeferir os atos inúteis, em atenção ao princípio da
celeridade
processual
-
Preliminar
afastada.
INDENIZAÇÃO - Incêndio em terminal alfandegário
administrado pela ré, que atingiu vários "containers"
armazenados, com liberação de substâncias tóxicas na
atmosfera - Alegado impacto ambiental que causou
prejuízos à saúde da autora - Ausente comprovação -
Danos morais não configurados - Improcedência da ação -
Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO. (Apelação 1000299-77.2017.8.26.0223;
Relator Elcio Trujillo; 10a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 22/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012098-83.2018.8.26.0223
Voto no 11.913 (LA)
Pág. 7/7
Nesse contexto, não restaria alternativa técnica a não ser a manutenção
da r. sentença atacada.
Por fim, os documentos juntados pelo autor em sede recursal às
fls. 997/1.031, a despeito do alegado, não eram documentos novos, eis que já haviam
sido juntados, pois instruíram a inicial (fls. 59/93).
Em razão do resultado do recurso, os honorários advocatícios fixados
em favor do patrono da requerida em 15% sobre o valor da causa, deverão ser
majorados para o percentual de 17%, em atendimento ao §11 do art. 85 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora